Tribunal: TJBA
Processo: 8050060-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050060-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADÉLIA JESUINA DE ARAUJO LIMA Advogado(s): ROBERIO TELES COSTA AGRAVADA: CASSEB CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DO PERÍODO INICIAL DO TRATAMENTO. PRORROGAÇÃO VINCULADA À REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Adélia Jesuína de Araújo Lima, contra a decisão prolatada na Ação de Obrigação de Fazer nº 8145591-62.2025.8.05.0001, aforada em desfavor da Caixa de Assistência aos Empregados do Baneb – CASSEB, cujo teor indeferiu a tutela provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a presença dos requisitos estatuídos no art. 300 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o disposto no art. 300 da Lei Adjetiva Civil. 4. A jurisprudência da Corte Cidadã reconhece que, havendo indicação médica para tratamento de obesidade mórbida por meio de internação, não cabe à Operadora negar a cobertura, com base em ausência de previsão contratual ou rol da ANS, por se tratar de medida essencial à saúde e à vida do paciente (STJ, REsp 1.645.762/BA). 5. Os laudos médicos anexados demonstram que a Agravante é idosa, portadora de obesidade mórbida grau III e de diversas comorbidades, sobejando patente a essencialidade do internamento, para a preservação de sua saúde. 6. Cláusulas contratuais limitativas, que restrinjam tratamento essencial, afrontam a função social do contrato e o direito fundamental à saúde, não podendo prevalecer sobre a prescrição médica. 7. A internação prescrita não possui finalidade estética, mas, sim, terapêutica, sendo destinada à redução de riscos graves à vida da Recorrente. 8. Todavia, o lapso temporal vindicado para o tratamento inicial da Requerente é demasiado, de sorte que imperiosa a sua fixação em 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que seja submetida à perícia judicial, sendo, destarte, desnecessário o controle de recidiva. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8050060-49.2025.8.05.0000, tendo como Agravante ADÉLIA JESUÍNA DE ARAÚJO, sendo Agravada CAIXA DE ASSISTÊNCIA AOS EMPREGADOS DO BANEB – CASSEB. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso. Salvador, .